Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALTAS INJUSTIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de valores indevidamente recebidos devido a faltas injustificadas. O recorrente alega que a devolução de valores recebidos de boa-fé é vedada pelo ordenamento jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público é vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se houve erro exclusivo da Administração Pública no pagamento das verbas remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução de valores recebidos indevidamente é obrigatória, conforme artigos 876 a 879 do Código Civil, que determinam a restituição em caso de pagamento indevido.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.009, firmou entendimento de que pagamentos indevidos a servidores públicos devem ser devolvidos, salvo comprovação de boa-fé objetiva.
5. Não há boa-fé objetiva no caso, pois o servidor tinha ciência das faltas injustificadas ao serviço público e do recebimento indevido da remuneração de forma integral, razão pelo qual deve ser compelido a devolver esses valores à Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não há boa-fé objetiva do servidor público que recebe remuneração integral, quando existentes diversas faltas injustificadas".
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 876 a 879, 884, 885; Lei Complementar n. 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.009.